Tribunal: TJDFT
Processo: 0000743-41.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. QUEIXA CRIME ACERCA DOS DELITOS DE DIFAMAÇÃO E INJURIA. ART. 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA DE INÉPCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EVIDENCIADA A EXISTÊNCIA DA INTENÇÃO ESPECÍFICA DE OFENDER A HONRA ALHEIA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa técnica contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime para condenar a querelada B.L.S.R. à pena de 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multas, referente ao concurso material dos crimes de difamação e injúria, regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos ser cumprida junto ao juízo de execução competente, nos termos do artigo 44 do Código Penal; bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), sendo R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada querelante, atualizado monetariamente e com juros legais a partir do arbitramento.

2. Em sede recursal, a querelada requer a reforma da sentença, sob o argumento de inépcia da peça inicial; inobservância do prazo de decadência para a propositura da ação; e desproporcionalidade no valor fixado a título de indenização por dano moral.

3. Contrarrazões das querelantes intempestivas.

4. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso da querelada.

5. Inicialmente, rejeita-se a alegação de inépcia da peça inicial. Verifica-se que a queixa crime contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, inclusive com datas e descrição das expressões ofensivas (ID 34059363 - Pág. 3), na forma exigida pelo Art. 41 do Código de Processo Penal, inexistindo, portanto, prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

6. As expressões injuriosas e difamatórias apresentadas na queixa crime (ID 34059363 - Pág. 3), e ainda, as fotos juntadas com a peça inicial (ID 34059379), postadas em perfis falsos da rede social Facebook, demostram o intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado animus caluniandi diffamandi vel injuriandi.

7. Identifica-se a inocorrência da decadência. Não merece prosperar a alegação da querelada de que a advogada da querelante obteve o conhecimento sobre a autoria do crime durante o curso das investigações policiais. Ainda se considerada o depoimento judicial da vítima C.R.S., o qual informa que a sua advogada acompanhou os atos do Inquérito Policial, conforme o teor da Súmula Vinculante 14, o direito do defensor ao acesso amplo aos elementos de prova refere-se aos elementos de provas já documentados em procedimento investigatório. Irretocável a conclusão da sentença de que as querelantes tomaram conhecimento da autoria dos delitos na audiência de conciliação realizada em 21/2/2019, atinente aos autos n. 2018.12.1.002206-3, e ajuizaram a queixa-crime na data de 22/3/2019. Observância do prazo decadencial de seis meses, contado do conhecimento da autoria (artigo 103 do Código Penal).

8. A autoria e a materialidade do delito restaram devidamente comprovadas por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.

9. Ressalta-se que os depoimentos da vítima C.R.S, prestados perante a autoridade policial e judicialmente, são harmônicos e coerentes entre si, mostrando-se aptos para demonstrar a realização das elementares do tipo de difamação e injúria, cometido em desfavor dela própria e da sua filha menor, por intermédio das expressões putinha igual a mãe e cabelo bombril.

10. O depoimento da vítima menor A.S.R. se mostra harmônico com as demais provas dos autos, no sentido de que o conhecimento sobre a autoria do crime ocorreu apenas após as investigações; quando ela tinha a idade entre 9 e 10 anos, começou a receber mensagens injuriosas e difamatórias; o teor de algumas mensagens eram: a mãe dela achava que ela era muito santinha, mas que ela dava para todo mundo e cabelo bombril; a querelada também se utilizou da rede social Facebook para a consumação dos crimes de injúria e difamação.

11. O depoimento da informante corrobora com as peças informativas referentes aos crimes cometidos contra as vítimas C.R.S. e a vítima menor A.S.R., praticados por intermédio da expressão igual à mãe, uma putinha que dava para todo mundo.

12. As informações dos autos demonstram, quanto à autoria, que a investigação criminal apontou a criação dos perfis falsos das vítimas, bem como o acesso aos perfis falsos, por intermédio de endereço de IP localizado na residência da querelada, e, ainda, o login de usuário denominado Brunna (ID 34059367 - Pág. 50).

13. Embora na residência da querelada também resida o seu marido I.C.R., ex- companheiro da vítima C.R.S., e genitor da vítima menor, os elementos informativos dos autos demonstram acessos aos perfis falsos por meio de IP localizado no local de trabalho da querelada (ID 34059367 - Pág. 75).

14. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.

15. É evidente a violação a direitos da personalidade decorrente da exposição ofensiva e das expressões injuriosas em contexto.

16. Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte querelada, ora recorrente, ao pagamento da quantia de R$3.000,00, equivalente à R$1.500 para cada uma das partes querelantes, a título de reparação por dano moral

17. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito afastada. No mérito, improvido.

18. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/95.